Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REMUNERAÇÃO MENSAL INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravado, nos autos de ação de família. A agravante sustenta alteração na situação financeira do agravado, com vínculo empregatício e renda superior a R$ 5.600,00, além de outros indícios de capacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência do agravado, autorizando a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e pelo art. 99, § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural.
4. A atividade empresarial da companheira do agravado não comprova contribuição direta e substancial para o custeio das despesas processuais.
5. Ausente prova concreta de alteração relevante na situação econômica do agravado, mantém-se o benefício concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade de justiça, somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893068, ApCiv 07181290620248070000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, p. 02/08/2024.